Tribunal: STF
Processo: Rcl 52209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000002-22.2020.5.05.0222) que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 3.127 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), do Tema 191 da Repercussão Geral (RE 596.478, Rel. Min. ELLEN GRANCIE, Relator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI) e do ARE 1.199.144 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-8):



    No presente caso, existe a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG, todas como paradigmas, que foram desrespeitadas pela decisão ora reclamada. 



    É que no julgamento da ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG, declarou-se a constitucionalidade dos arts. 19-A e 20, II, da Lei 8.036/90, para assegurar o recebimento do FGTS aos trabalhadores contratados pela administração pública sem concurso público ou processo seletivo. 



    O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida, conforme as respectivas ementas colacionadas aos autos, in verbis: 



    (…)



    Noutra vertente, o V. Acordão reclamado proveniente da 1ª Turma do Eg. TRT da 5ª Região, em total dissonância ao entendimento desta Suprema Corte, considerou que a ausência de submissão a concurso público, exigência contida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988, não tem o condão de socorrer à operária, pois a hipótese não seria de nulidade de uma relação de emprego, e sim de um contrato nulo de natureza administrativa. 



    (…)



    Desta forma, cumpre destacar que a vinculação ao regime estatutário é necessariamente formal, exigindo para sua configuração, além de outros requisitos, a submissão do empregado a Concurso Público. Não cumprido este mandamento Constitucional (art. 37, II, da Constituição Federal/88), não há como submeter à disciplina de tal regime os pseudo empregados públicos admitidos de maneira irregular sem o prévio Concurso Público. 



    Neste contexto, é evidente a violação da decisão reclamada aos julgados desta Suprema Corte na ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG; tendo em vista que a causa de fundo da decisão reclamada é totalmente antagônica, ou seja pela possibilidade de vinculação de servidores contratados sem o prévio concurso público ao regime administrativo, afastando, pois, a incidência da Lei 8.036/90, já declarada constitucional por esta Suprema Corte.



    (…) 



    Todavia, não obstante ser incontroversa a ausência de submissão a concurso público, em sede de Recurso Ordinário, entendeu a Eg. 1ª Turma do TRT da 5ª Região que a Reclamante não faz jus ao recebimento do FGTS e contraprestação pactuada. Entendeu a 1ª Turma do TRT da 5ª Região que a mera existência do regime estatutário é suficiente para vincular a Reclamante ao regime administrativo, não obstante ser incontroverso nos autos que não houve submissão ao prévio concurso público. Por tal motivo, o pleito foi julgado totalmente improcedente. 



    A decisão do TRT da 5ª Região, conforme demonstrado, contraria o entendimento deste Supremo Tribunal Federal que reafirmou jurisprudência no sentido de que os contratados temporários cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado: 



    (…) 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, o acolhimento da presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar, julgando procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar o acórdão reclamado prolatado no processo nº 0000002-22.2020.5.05.0222, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e determinando que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3127/DF, RE 596.478/RR e no RE 1.210.073/MG (fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/3/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se em regular tramitação.



    Um dos paradigmas de confronto invocados é o decidido na ADI 3.127, em cujo julgamento o PLENÁRIO desta CORTE apreciou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o qual dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Naquela oportunidade, decidiu-se que o referido dispositivo não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido (ADI 3.127, Min. Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/3/2015).



    Também se aponta como paradigma o Tema 191 da Repercussão Geral (RE 596.478, Rel. Min. ELLEN GRANCIE, Relator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012), em cujo julgamento esta CORTE decidiu ser constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. 



    Outro paradigma invocado na presente demanda é o que decidido no ARE 1.199.144 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), no qual proferida decisão assim ementada:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1199144 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019)



    No presente caso, o ato reclamado foi proferido em ação trabalhista ajuizada pela ora reclamante em face do Município de Sátiro Dias/BA para a cobrança de determinadas verbas trabalhistas. A Justiça do Trabalho decidiu, em síntese, que (doc. 5):



    Analisando os autos, verifica-se que é fato incontroverso o ingresso da reclamante nos quadros do Município recorrente após o advento da Carta Magna de 1988 sem concurso público. 



    A Lei Complementar Municipal nº 01/97 dispôs: 



    (...)



    Vê-se, portanto, que referida Lei estabeleceu o regime jurídico único estatutário dos servidores públicos do Município Recorrente. 



    Examinando os fólios, verifica-se que consta nas fichas financeiras de ID. 9b0a27a as informações de que o cargo ocupado pela Obreira era de "Auxiliar de Serviços Gerais", a função era "Auxiliar de Serviços Gerais" e o vínculo era "30 Servidor Regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e Militar" (sublinhamos). 



    Impende frisar que, após a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 01/97, o ente público somente poderia contratar sob o regime administrativo, mesmo que a despeito da submissão a concurso público, em afronta ao art. 37, IX da CF. 



    Inadmissível, portanto, a contratação de pessoal, seja para exercer função temporária, cargo comissionado ou de provimento efetivo sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho. Nestes termos, a decisão do STF na Rcl n.5.381, segundo a qual "os regimes jurídicos informadores das relações entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e seus respectivos servidores são o estatutário e o regime jurídico-administrativo. Assim, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração Pública e os seus servidores é de direito administrativo... " (STF, Rcl. n. 14.005). 



    In casu, as informações apostas nas fichas financeiras revelam que a Reclamante estava submetida ao regime estatutário, circunstância que, a seu turno, implica na improcedência da reclamação. 



    Esclarece-se que eventual ausência de submissão a concurso público, exigência contida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988, não tem o condão de socorrer à operária, pois a hipótese não seria de nulidade de uma relação de emprego, e sim de um contrato nulo de natureza administrativa. 



    Assim, rejeitada a tese obreira quanto ao vínculo de emprego firmado com o ente público, alternativa não resta a este Juízo além de julgar improcedente a ação. 



    Em relação ao Tema 191, apontado como um dos paradigmas na presente Reclamação, forçoso ter presente que o ato impugnado foi proferido no âmbito de recurso ordinário interposto contra sentença que havia julgado procedente a demanda originária. Os autos foram remetidos recentemente ao TST para dar prosseguimento à sua tramitação. Até o presente momento, sequer há notícia à respeito da autuação de qualquer incidente processual naquela Corte. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria sob esta perspectiva.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Já o parâmetro pautado no alegado descumprimento do que decidido o ARE 1.199.144 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a reclamante tenha demonstrado ocupar posição de sujeito processual naquela ação.



    Em relação à ADI 3.127, verifica-se que a decisão nela proferida declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, no qual, como dito acima, se dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Ou seja, o Plenário desta CORTE declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, o qual assegura o direito ao depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador (a) cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal; (b) quando mantido o direito ao salário. 



    No caso, a Justiça do Trabalho deu provimento ao recurso da entidade municipal para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, na medida em que as informações apostas nas fichas financeiras revelam que a Reclamante estava submetida ao regime estatutário, circunstância que, a seu turno, implica na improcedência da reclamação. (...) rejeitada a tese obreira quanto ao vínculo de emprego firmado com o ente público. 



    Entretanto, conforme se verifica da leitura do ato reclamado, o juízo trabalhista afirmou ser fato incontroverso o ingresso da reclamante nos quadros do Município recorrente após o advento da Carta Magna de 1988 sem concurso público. Ou seja, tratou-se, na hipótese, do reconhecimento judicial de ingresso irregular nos quadros da Administração Pública, pois efetuado sem a prévia realização de concurso público. Nessa medida, o vínculo jurídico estatutário existente entre a ora reclamante e a Administração Pública é nulo, conforme o disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual a investidura em cargo ou emprego público sem a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. 



    Assim, considerado nulo o vínculo estatutário — conforme a hipótese prevista no art. 37, § 2º, da Constituição Federal — e mantido o direito ao salário em relação aos dias efetivamente trabalhados, seria o caso de se reconhecer o direito ao recebimento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, na linha do que disposto no art. 19-A da Lei 8.036/1990, declarado constitucional por esta CORTE na ADI 3.127. 



    Não poderia a autoridade reclamada, ante o caráter incontroverso dos fatos atinentes ao irregular ingresso nos quadros da Administração, ter ignorado tais informações para, em seguida, reputar existente o vínculo estatutário e, justamente por isso, julgar improcedente a reclamação trabalhista, negando à ora reclamante o direito ao recebimento do FGTS devido pela Administração, sob pena de violação ao precedente firmado ao julgamento da ADI 3.127. 



    Desde o início, pautando sua atuação pelos limites constitucionais que conformam a competência da Justiça do Trabalho, cabia à autoridade reclamada ter observado o que decidido por esta CORTE na ADI 3.395, em que se fixou entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Acerca da validade da contratação efetivada entre a Administração e os membros de seu quadro funcional, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 



    Portanto, não caberia à Justiça Especializada apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidora e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no § 1º do art. 64 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, devendo ser observado o que decidido na ADI 3.127.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente